Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001664-71.2020.811.0000 - PJE
Recorrente: DANIEL PRIOR
Recorrido: GIOVANNA DANIELLE PRIOR
Representante: ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANIEL PRIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 37385469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA PELO VALOR APONTADO PELA PARTE AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA EXEQUENTE RECONHECENDO O PAGAMENTO PARCIAL E SEU RESPECTIVO ABATIMENTO DO MONTANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Depreende-se dos autos que, em 24/03/2009, o agravante acordou pagar à agravada, sua filha menor, pensão alimentícia no valor equivalente a R$ 300,00, correspondente a 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo.
Em 08/05/2018, o alimentando deu início ao cumprimento de sentença, visando ao recebimento das pensões alimentícias inadimplidas no período de agosto de 2011 a agosto de 2015 (ID 32760980, p.4/5 e ID 32760981).
Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, uma vez que não restou comprovado que houve o pagamento total da dívida e que a cobrança indevida tenha sido realizada com dolo ou má-fé pela parte credora, a qual apresentou nova planilha de cálculos após a impugnação do executado e excluiu valores já pagos (ID 32760985, p. 4/5 e ID 32760986).
Considerando-se que a litigância de má-fé não pode ser presumida e que o agravante não trouxe aos autos outros comprovantes para comprovar que o valor pago é de R$ 15.040,00 (quinze mil, quarenta reais), tem-se que a conduta processual da parte agravada não se enquadra nas situações tipificadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1001664-71.2020.811.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 44842971).
Alega ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil e artigo 940 do Código Civil, almejando a condenação da parte Recorrida pela cobrança indevida dos valores já pagos, além de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID. 44532966).
Contrarrazões (ID. 45574480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 940 do Código Civil, está amparada na assertiva que é devida a condenação para restituir em dobro os valores cobrados indevidamente já quitados, em decorrência da litigância de má-fé da parte adversa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATIVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENALIDADE DO ART. 940 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Além disso, "a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no REsp n.
1.432.268/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019), exatamente a situação evidenciada nos autos.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
5. No caso concreto, para reconhecer a inexigibilidade de valores e o excesso de execução alegado pela parte, assim como caracterizar a litigância de má-fé imputada aos recorridos, seria necessária análise de material fático-probatório, inviável em recurso especial.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017), o que não ocorreu no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 727.324/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85 do Código Processo Civil, o Recorrente defende a condenação da parte Recorrida em honorários sucumbências na parte em que foi vendida, para isso também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, é irrisório, de forma a justificar a excepcional intervenção desta Corte para o seu redimensionamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente.
4. O marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previsto no Código de Processo Civil de 2015 é a data da prolação da sentença ou, nos casos dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença. Precedente da Corte Especial.
5. Proferida a decisão do sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo.
7. O não acolhimento de pedido de impugnação de crédito formulado pelo credor no bojo do processo de recuperação judicial não tem o condão de exonerar a recuperanda do pagamento do débito. O incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Não é possível concluir que o valor do crédito objeto da controvérsia corresponde exatamente ao proveito econômico do incidente, para fins sucumbenciais.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais enseja o revolvimento das circunstâncias fáticas e das peculiaridades do caso concreto, salvo nas hipóteses em que se revelar irrisório ou exorbitante, situações não existentes na espécie.
9. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII